Tribunal: STF
Processo: ARE 1388738
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA 'EX OFFICIO'. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DE TEMPO DE SERVIÇO E DE PERMANÊNCIA EM POSTO OU GRADUAÇÃO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO.



    I. Ação ajuizada pelo ora recorrente com vistas à permanência no serviço ativo do CMBDF, até completar 30 (trinta) anos de efetivo serviço na corporação. Insurge-se contra sentença de improcedência.



    II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (a) ‘a reforma da Previdência dos Militares aumentou a idade limite de 30 anos de contribuição para o quantitativo de 35 anos de contribuição, com status de Emenda Constitucional, ao passo que esse artigo de lei(art. 108 da lei 12.086/09), reduz o tempo de permanência na instituição em quase 10 anos, ou seja, ele vai na contramão da direção no que se refere a Constituição Federal de 1988, através da Reforma da Previdência’; (b) ‘o ato administrativo que transfere o Militar para a reserva remunerada de ofício com menos tempo de atividade do que o estipulado pelo art. 8º, II, do Decreto Distrital nº 26.465/2005, combinado com o art. 108, da Lei nº 12.086/09, está eivado de ilegalidade, devendo ser declarado nulo’; (c) não teria atingido a idade limite de permanência no cargo, nem completado trinta anos de efetiva prestação de serviço militar.



    III. É certo que a transferência do militar à reserva remunerada ex officio ocorrerá quando preenchidos determinados requisitos legais, entre eles: (a) atingir idade-limite (Lei 7.479/86, art. 93, inciso I); (b) possuir 6 (seis) anos de permanência no mesmo posto ou graduação (última graduação de cada Quadro ou Qualificação) e contar, cumulativamente, com 30 (trinta) anos ou mais de serviço(Lei 12.086/2009, artigo 108).



    IV. Além disso, a Lei Federal 13.954/2019 trouxe mudanças substanciais a alguns artigos do Decreto Lei 667/1969, dentre os quais,merece destaque: art. 24-G - Os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios que não houverem completado, até 31de dezembro de 2019, o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo para fins de inatividade com remuneração integral do correspondente posto ou graduação devem: I - se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 30 (trinta) anos ou’menos, cumprir o tempo de serviço faltante para atingir o exigido na legislação do ente federativo, acrescido de 17% (dezessete porcento); e II - se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 35 (trinta e cinco) anos, cumprir o tempo de serviço’exigido na legislação do ente federativo. Parágrafo único. Além do disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, o militar deve’contar no mínimo 25 (vinte e cinco) anos de exercício de atividade de natureza militar, acrescidos de 4 (quatro) meses a cada ano faltante para atingir o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo, a partir de 1º de janeiro de 2022, limitado a 5(cinco) anos de acréscimo.



    V. Pois bem. Preliminarmente, não há de se falar em desconformidade do art. 108 da Lei 12.086/09 aos preceitos estipulados na Lei Federal 13.954/2019 e às normas constitucionais, pois está em perfeita harmonia à reforma da previdência dos militares, notadamente em relação ao artigo 24-G da Lei Federal 13.954/2019, o qual estabelece regras de transferência e transição do militar à reserva remunerada. Precedente do TJDFT: 1ª Turma Recursal, acórdão 1368516, DJE: 17/9/2021.



    VI. No caso concreto, é de se pontuar que: (a) o requerente teria ingressado nas fileiras da corporação em 08.12.1993; (b) em30.7.2014, teria sido promovido à atual graduação (subtenente); (c) em 31.12.2019, contava com ‘29 anos, 1 mês e 10 dias’ de tempo de serviço; (d) entre 01.1º.2020 a 04.5.2021, teria cumprido ‘1 ano, 4 meses e 4 dias’ de tempo de serviço; (e) até 04.5.2021,o requerente contava com ‘30 anos, 5 meses e 15 dias’ de prestação de efetivo serviço militar (incluído o tempo de serviço de 3anos e 10 dias prestados ao Comando Naval de Brasília, no período de 21.8.1990 a 31.8.1993, devidamente averbado); (f) instaurado o PA SEI 00053-00071349/2021-06 de transferência do requerente para a reserva remunerada ‘ex officio’, sob os seguintes fundamentos por ter incidido, em 15 de janeiro de 2021, nas disposições do art. 108 da Lei 12.086, de 6 de novembro de 2009, eis que ocupa a última graduação de seu Quadro (subtenente da QBMG - 02), possui 6 (seis) anos de permanência nessa graduação e conta, cumulativamente, com mais 30 (trinta) anos de efetivo serviço, já contabilizado com o acréscimo do tempo de pedágio de 17%(dezessete por cento) inaugurado pelo art. 24-G, inciso I, do Decreto-Lei 667, de 2 de julho de 1969, com redação dada pela Lei nº13.954/2019, devendo, em decorrência do cumprimento de todos os requisitos legais, agir de oficio a Administração, em consonância com a Decisão nº 2325/2020 do Tribunal de Contas do Distrito Federal.



    (...)"



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente